Tribunal: TJPA
Processo: 0800469-21.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800469-21.2021.8.14.0128

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELANTE: IZAEL DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 157, §2º, II E VII DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/1990, ECA. CONCESSÃO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INCORRETA. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A REDUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA.
REPRIMENDA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECENDO REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Dosimetria. Da reforma da pena.
Tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, restando definitiva em
de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, para ambos os crimes cometidos, inclusive com o cumprimento inicial do regime de pena no semiaberto, apesar de ser o apelante reincidente
, não há que se falar em reforma, mantendo-se, dessa forma, a sentença em seus termos;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IZAEL DOS SANTOS DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e VII do CPB c/c art. 244-B da Lei 8.069/1990, ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade, e ao final, a reanálise da dosimetria da pena, com sua redução, além do pleito de participação de menor importância e concessão de justiça gratuita ao apelante em razão de sua hipossuficiência.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos
,
que “no dia 14/06/2021, por volta das 22h00m, nas proximidades da Olaria do Januário, na comarca de Terra Santa, os acusados, dentre eles o apelante Izael dos Santos de Souza, em unidade de condutas e com vínculo subjetivo, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de uma faca, subtraíram, para si, bem móvel da vítima Marcílio Duque Tavares Malheiros”.

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte, razão pela qual não conheço do pedido.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, restando definitiva em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, para ambos os crimes cometidos, inclusive com o cumprimento inicial do regime de pena no semiaberto, apesar de ser o apelante reincidente,
devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Referido pedido não merece acolhimento. Constata-se dos autos a participação do apelante no crime em comento, que, em concurso de pessoas, acompanhado pelos demais acusados, era o responsável por conduzir a motocicleta e pela fuga, enquanto seus comparsas intimidavam as vítimas com uma arma e subtraiam seus bens. Outrossim, a condenação do recorrente baseou-se em diversos elementos probatórios colhidos na fase judicial, como o depoimento da vítima – a qual discorreu a respeito da participação efetiva do apelante na empreitada criminosa, agindo com consciência e vontade do ato que realizava, não havendo que se falar em participação de menor importância.

DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Pleiteia a defesa do apelante a gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2024